Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito relativo a operação bancária e de compensação por danos morais.
2. A sentença recorrida foi proferida em julgamento conjunto de 6 (seis) ações conexas e esta e. 7a Turma Cível já julgou e negou provimento a 2 (dois) recursos interpostos contra a referida sentença nos autos de n. 0707437-61.2023.8.07.0006 e 0707436-76.2023.8.07.0006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se deve ser acolhida a preliminar de nulidade do depoimento pessoal prestado; (ii) superada a preliminar, se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude praticada por terceiro do círculo de confiança da vítima; (iii) caso se decida pela existência de responsabilidade da instituição financeira, se é cabível compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Está preclusa a arguição de nulidade do depoimento pessoal prestado, pois, nos termos do artigo 278, do Código de Processo Civil, a parte não a arguiu na primeira oportunidade que teve de falar nos autos. Ainda, o artigo 349, do CPC, faculta ao réu revel, de forma expressa, a possibilidade de produção probatória, e o depoimento pessoal prestado também foi fruto de pedido em ação conexa, fatos suficientes para corroborar o não acolhimento da preliminar arguida.
5. A instituição financeira ré se desincumbiu do ônus (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade na contratação dos seus serviços, porquanto comprovou que a parte autora/apelante assinou o instrumento contratual eletrônico, mediante o fornecimento de informações de uso pessoal (endereço residencial), envio de documento pessoal com foto e reconhecimento via biometria facial. O próprio autor reconheceu que cedeu a sua documentação a pessoa que desfrutava de sua confiança e assinou contratos para concretização de transações bancárias. Estas, por sua vez, não eram vultosas a ponto de ensejar suspeita, circunstâncias que, consideradas em conjunto, são suficientes para afastar a responsabilidade da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.